Tribunal: TJDFT
Processo: 0755422-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755422-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO INACIO DA SILVA AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GG SOLUCOES FINANCEIRAS E INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO INÁCIO DA SILVA para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e GG SOLUÇÕES FINANCEIRAS E INTERMEDIAÇÕES LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a prova testemunhal é crucial para elucidar a forma como a oferta do contrato de consórcio foi apresentada e as circunstâncias que levaram à sua assinatura, haja vista que as tratativas e a alegada indução a erro ocorreram verbalmente. Argumenta que a decisão que indeferiu a produção de prova oral configura cerceamento de defesa, violando os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para cessar as consequências da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a prova testemunhal. Preparo dispensado, tendo em vista que a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, benefício já deferido no ID 235167709 do processo de origem. É o relatório. Decido. Embora presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, como a tempestividade do recurso, a análise do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e da interpretação mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, revela a inviabilidade do conhecimento imediato da insurgência. O agravo de instrumento, por sua natureza, constitui recurso de exceção, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no rol do artigo 1.015 do CPC. Este rol, embora interpretado com mitigação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, exige a demonstração de urgência que torne inútil a análise da questão em sede de apelação ou contrarrazões, sob pena de esvaziamento da finalidade do recurso ordinário. No presente caso, o Agravante se insurge contra o indeferimento da prova testemunhal, sob a alegação de cerceamento de defesa e indispensabilidade para comprovar a suposta violação do dever de informação. Contudo, a decisão que indefere a produção de prova não se enquadra em nenhuma das hipóteses específicas do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, consolidou o entendimento no Tema 988, segundo o qual o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais exige a verificação de urgência que impossibilite a rediscussão da questão em apelação. Não é o que ocorre quando se trata de indeferimento de prova, pois a eventual anulação da sentença por cerceamento de defesa, caso a prova seja de fato indispensável, poderá ser pleiteada na apelação. A premissa de que a matéria probatória deve, em princípio, ser resolvida no âmbito da apelação, assegura a racionalidade do sistema recursal e evita a fragmentação do julgamento, salvo em situações excepcionais de verdadeira urgência, não configuradas nos autos. Nesse sentido, o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme: "AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A controvérsia recursal cinge-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu produção de prova oral e desentranhamento de documentos. A matéria impugnada não figura no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência capaz de justificar a sua análise imediata, nos termos do Tema 988 do STJ. Questões de prova, em regra, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, sem risco de perecimento do direito." (Acórdão 2021182, 0713788-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025). "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. (...) PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. (...) A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação." (Acórdão 1843390, 0740675-89.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024). Desse modo, a inadmissibilidade do presente recurso é medida que se impõe, não havendo que se falar em vício sanável (Art. 932, parágrafo único, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator